Tribunal: STF
Processo: ARE 1547530
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 11, p. 11): 



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO PROCESSUAL CIVIL -: AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FITO DE DESCONSTITUIR ACÓRDÃO, LAVRADO EM APELAÇÃO CÍVEL (Nº 1827/88 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL), PELO QUAL, UNANIMIDADE DE VOTOS, REFORMOU-SE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA PROPOSTA PELO ORA DEMANDANTE (PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 00187005735-0), PELA QUAL SE JULGARA PROCEDENTE PLEITO AUTORAL, CONDENANDO-SE INSTITUTO RÉU PAGAR AO AUTOR os BENEFÍCIOS DO FUNRURAL, DEVIDOS A: CONTAR DO DIA DO ACIDENTE DE TRABALHO; QUE SOFRERA, COM APOSENTADORIA NO VALOR DE 75% (SETENTA CINCO POR CENTO) DO PISO NACIONAL DE SALÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI Nº 6.195/74, QUE ATRIBUI AO FUNRURAL CONCESSÃO DE PRESTAÇÕES POR ACIDENTESDO TRABALHO, DEVENDO INSTITUIÇÃO SUPLICADA PAGAR AS PRESTAÇÕES ATRASADAS COM BASE NO REFERIDO SALÁRIO, DEVIDAMENTE REAJUSTADO PARA VALOR CORRESPONDENTE NA DATA DO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO, COM JUROS, ENGLOBADAMENTE, ATÉ: CITAÇÃO E, APÓS, MÊS MÊS.



    -DÚVIDA NÃO RESTA DE QUE, TENDO AUTOR, TRABALHADOR RURAL DA INDÚSTRIA AGROSUCRO-ALCOOLEIRA, SOFRIDO ACIDENTE DE TRABALHO, TENDO ENXADA COM QUAL TRABALHAVA PRODUZIDO SEQUELAS NO TERCEIRO QUARTO QUIRODÁCTILOS DE SUA MÃO DIREITA, CONSOANTE LAUDO PERICIAL, ALIANDO-SE ISSO AO FATO DE TRATAR-SE DE PESSOA DE POUCA INSTRUÇÃO, SERIA ALTAMENTE IMPROVÁVEL QUE ELE PUDESSE VIR EXERCER ALGUMA OUTRA ATIVIDADE LABORATIVA.



    NÃO OBSTANTE, PRÓPRIO SUPLICANTE, NA EXORDIAL DESTA AÇÃO ;RESCISÓRIA, PLEITEIA APENAS OS BENEFÍCIOS DESCRITOS NO ARTIGO DA LEI Nº 6367/76 ABONO ANUAL), QUE SÃO ESPECÍFICOS PARA OS TRABALHADORES CONSIDERADOS INCAPACITADOS PARA FUNÇÃO QUE DANTES EXERCIAM, MAS NÃO PARA OUTRA.



    DOUTRA BANDA, DE SE TER EM CONTA QUE ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 IGUALOU, NO QUE TANGE PREVIDÊNCIA SOCIAL, OS DIREITOS DOS TRABALHADORES URBANOS RURAIS, NÃO MAIS SE PODENDO, NESSA SEARA, FAZER QUALQUER DISTINÇÃO ENTRE UNS OUTROS, SENDO DE SE OBSERVAR, NESSA TOADA, DISPOSTO NO ARTIGO 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO Il, DA ATUAL CARTA MAGNA FEDERAL, QUE, ADEMAIS, JÁ VIGIA-QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO, DEVERIA, ASSIM, TER SIDO OBSERVADO, QUE NÃO OCORREU.



    ASSIM, TEM-SE, SEM SOMBRA DE DÚVIDA, NO JULGADO DO APELO, VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ARTIGO 485, INCISO: V, DO CPC), UMA VEZ QUE OS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO- ACIDENTE ABONO ANUAL, PREVISTOS NA LEI DE Nº 6.367/76 DENEGADOS NA APELAÇÃO CÍVEL SOB FUNDAMENTO DE PREVISÃO LEGAL DIZER RESPEITO APENAS AOS TRABALHADORES URBANOS TÊM DE SER, NA DICÇÃO DO ARTIGO 194, ÚNICO, INCISO Il, DA CF/88, ESTENDÍDOS TAMBÉM AOS. TRABALHADORES RURAIS COMO CASO DO DEMANDANTE.



    AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE COM BASE EM VIOLAÇÃO LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC QUAL SEJA, VIOLAÇÃO AO ARTIGO 194, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) PARA RESCINDIR ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CÍVEL DE Nº 1827/88, PROFERINDO- SE, NESTA OPORTUNIDADE, NOVO JULGAMENTO, NO SENTIDO DE CONDENAR, CONFORME PLEITEADO PELO DEMANDANTE EXORDIAL, INSTITUTO. DEMANDADO PAGAR AO SUPLICANTE AUXÍLIO-ACIDENTE ABONO ANUAL, TUDO NOS TERMOS DESCRITOS PELO ARTIGO6º SEUS PARÁGRAFOS DA LEI Nº 6.367/76 RESSALTANDO-SE NÃO SE FAZER CABÍVEL, NO PRESENTE FEITO, CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO-SE EM VISTA QUE AÇÃO FOI MANEJADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DECISÃO UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17). 



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXVI, e 195, §5°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a concessão dos benefícios previdenciários resultou em ofensa ao ato jurídico perfeito e da vedação à criação ou majoração de benefícios previdenciários sem prévia fonte de custeio. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por reputar que a ofensa constitucional é meramente reflexa e por estar o entendimento adotado em consonância com a jurisprudência do STF (eDOC 25, p. 2-3).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 11, p. 19):



    “(...) É que, conforme já visto, retromencionado artigo 194, único, inciso II, da CF/88 proibiu, no que se refere previdência social, toda qualquer distinção entre trabalhadores urbanos rurais, não tendo, portanto, sido recepcionados pela nova ordem constitucional os dispositivos normativos que faziam, outrora, tal distinção. 



    Com efeito, Lei de nº 6.195/74, na qual eminente julgador de 12 instância baseou-se para proferir sua sentença, atribuía ao FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) concessão de prestações por acidentes do trabalho, sendo, portanto, em princípio, aplicável apenas aos trabalhadores rurais. 



    No entanto, os benefícios de auxílio-acidente abono anual, ora pleiteados, previstos na Lei de nº 6.367/76 denegados na apelação cível sob fundamento de previsão legal dizer respeito apenas aos trabalhadores urbanos têm de ser, na dicção do multimencionado artigo 194, único, inciso II, da CF/88, estendidos também aos trabalhadores rurais como caso do demandante.



    Assim, impõe-se, indubitavelmente, rescisão do acórdão da apelação cível de nº 1827/88 (cópia às fls. 26/27 desta rescisória), uma vez que suplicante, à.luz da nova ordem constitucional, tem direito aos benefícios previdenciários pleiteados. (...)” (g.n.)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo  a quo, acerca da viabilidade de concessão dos benefícios previdenciários, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACORDO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXV, DA CARTA DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660/RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. REPETIÇÃO DE VALORES. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. TEMA N. 799/RG. 1. No julgamento do ARE 748.371, piloto do Tema n. 660/RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, foi afastada a repercussão geral da controvérsia atinente à violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão com base na legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Ao apreciar o ARE 722.421 (Tema n. 799/RG), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão acerca da devolução de valores recebidos em virtude de concessão de antecipação de tutela posteriormente revogada tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.” 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.472.207 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.06.2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. RESTABELECIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.301.030 AgR, Rel. Luiz Fux (presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente